Tribunal: STM
Processo: 7000170-83.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. PRETENSA REDISCUSSÃO DE TEMAS ANTERIORMENTE APRECIADOS. ARGUIÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. SUSCITADO O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. AFETAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUPOSTA CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUÍZO AO DUPLO GRAU “REVISIONAL”. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DOS TERMOS DECISÓRIOS PELO COLEGIADO. CONSAGRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA COLEGIALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESVIRTUAMENTO DO ESCOPO LEGAL. REVOLVIMENTO DE TESES APRECIADAS. PERMANÊNCIA DO QUADRO FÁTICO. REJEIÇÃO DO AGRAVO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS COMBATIDOS. UNANIMIDADE.
1. O Agravo Interno (AI) constitui o instrumento processual idôneo à impugnação das decisões monocráticas proferidas por Ministro-Relator. Nesta via, sob a regência dos Princípios do Juiz Natural, da Colegialidade e do Devido Processo Legal, possibilita-se a apropriada reavaliação, pelo Colegiado, dos termos decisórios, sobretudo no tocante à observância aos cânones legais e na aplicação da jurisprudência consagrada. Obstar o seu conhecimento, salvo situações excepcionais/restritas, tem o potencial de causar, induzido por anomalia processual, latente prejuízo ao recorrente, refreando a necessária prestação jurisdicional. Sistemática indutora de segurança jurídica. Agravo conhecido. Decisão unânime.
2. O pretendido fomento da rediscussão atinente aos parâmetros condenatórios, ao revolvimento das respectivas fundamentações, abarcando a questionável incidência de nulidade, ou o pretenso reexame do conteúdo probatório, em sede de Habeas Corpus, desvirtua o escopo do remédio heroico, sobretudo quando a persecução penal está sob a chancela da coisa julgada. Legitimamente, o writ se presta a socorrer hipóteses de configuração de teratologia e de ilegalidade, porventura materializadoras de constrangimento ilegal.
3. Referendada a inadequada e insustentável utilização do Habeas Corpus, desvirtuando a sua objetividade jurídica. Preservação da decisão monocrática guerreada. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000170-83.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE AGRAVO INTERNO E REJEITÁ-LO, POR AUSÊNCIA DE AMPARO
LEGAL, MANTENDO A DECISÃO COMBATIDA IRRETOCÁVEL. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000170-83.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO.
DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. PRETENSA REDISCUSSÃO DE
TEMAS
ANTERIORMENTE
APRECIADOS.
ARGUIÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. SUSCITADO O NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO. ALEGADA OFENSA À COISA
JULGADA. AFETAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
SUPOSTA CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUÍZO AO
DUPLO GRAU “REVISIONAL”. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO
DOS TERMOS DECISÓRIOS PELO COLEGIADO. CONSAGRAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA COLEGIALIDADE E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
DESVIRTUAMENTO DO ESCOPO LEGAL. REVOLVIMENTO DE
TESES APRECIADAS. PERMANÊNCIA DO QUADRO FÁTICO.
REJEIÇÃO DO AGRAVO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS
COMBATIDOS. UNANIMIDADE.
1. O Agravo Interno (AI) constitui o instrumento processual idôneo à
impugnação das decisões monocráticas proferidas por Ministro-Relator. Nesta
via, sob a regência dos Princípios do Juiz Natural, da Colegialidade e do Devido
Processo Legal, possibilita-se a apropriada reavaliação, pelo Colegiado, dos
termos decisórios, sobretudo no tocante à observância aos cânones legais e na
aplicação da jurisprudência consagrada. Obstar o seu conhecimento, salvo
situações excepcionais/restritas, tem o potencial de causar, induzido por
anomalia processual, latente prejuízo ao recorrente, refreando a necessária
prestação jurisdicional. Sistemática indutora de segurança jurídica. Agravo
conhecido. Decisão unânime.
2. O pretendido fomento da rediscussão atinente aos parâmetros condenatórios,
ao revolvimento das respectivas fundamentações, abarcando a questionável
incidência de nulidade, ou o pretenso reexame do conteúdo probatório, em sede
de Habeas Corpus, desvirtua o escopo do remédio heroico, sobretudo quando a
persecução penal está sob a chancela da coisa julgada. Legitimamente, o writ se
presta a socorrer hipóteses de configuração de teratologia e de ilegalidade,
porventura materializadoras de constrangimento ilegal.
3. Referendada a inadequada e insustentável utilização do Habeas Corpus,
desvirtuando a sua objetividade jurídica. Preservação da decisão monocrática
guerreada. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
7000170-83.2025.7.00.0000
40001374486.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Agravo Interno e em rejeitá-
lo, por ausência de amparo legal, mantendo a decisão combatida irretocável.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto por IGOR CÂMARA DE ARAÚJO,
em causa própria, contra a decisão monocrática, publicada no DJe em 20.3.2025, a qual
negou seguimento ao HC nº 7000497-62.2024.7.00.0000, com esteio no art. 13, inciso VII,
do RISTM, em face de sua patente perda de objeto.
O propósito da reportada impetração relacionava-se, entre outros argumentos, à
pretendida nulidade da Ação Penal Militar (APM) nº 7000241-60.2018.7.12.0012, calcando-
se em supostas irregularidades processuais, esboçando o inconformismo de IGOR com a
decisão condenatória.
Nos autos da referida APM, o ora recorrente fora condenado à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM (uso de documento
falso), com a concessão do sursis (prazo de 2 anos), o direito de apelar em liberdade e a
fixação do regime prisional aberto, para a eventual necessidade de cumprimento da pena.
O escopo da impetração lastreava-se nos seguintes pedidos:
a) em sede liminar: diante da alegada inobservância ao art. 468, “d”, do CPPM,
o reconhecimento da competência do Escabinato de 1º grau, para o processo e julgamento da
referida APM, com a nulidade da sentença monocrática exarada; e a concessão do indulto,
com esteio no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846, de 22.12.2023, por preenchimento de seus
requisitos.
b) no mérito: a confirmação dos pedidos liminares, com a nulidade da sentença
questionada, calcada na sua questionada legalidade (por suposta infringência ao Princípio do
Juiz Natural), teratologia e configuração de alegado abuso de poder; a extinção da
punibilidade pela prescrição (na esteira da alegada nulidade do processo por incompetência
do Juízo monocrático a quo); e a renovação do pleito concessivo de indulto.
Os pedidos formulados em sede liminar foram indeferidos, diante da falta de
enquadramento aos seus requisitos ensejadores (Processo relacionado: HC nº 7000497-
62.2024.7.00.0000, Evento 5).
7000170-83.2025.7.00.0000
40001374486.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, nada fora vislumbrado evidenciando ordem ilegal ou abuso de
poder perpetrado pelo Juízo de primeiro grau, capaz de restringir ou de ameaçar a liberdade
de locomoção do paciente. Ademais, o atendimento da requerida tutela de urgência esgotaria
o conteúdo da ação constitucional (mérito), caracterizando situação indesejada.
Posteriormente,
embasado
em
diligências
complementares,
negou-se
seguimento ao writ, fruto da existência de óbice para o seu trânsito, calcado na perda de
objeto, haja vista a decisão emanada do Juízo de Execução alusiva à extinção da pena
privativa da liberdade imposta a IGOR, diante do integral cumprimento das condições fixadas
para o sursis (Processo relacionado: HC nº 7000497-62.2024.7.00.0000, Eventos 14, 16, 17 e
19).
Novamente, agora pela via do presente AI, o recorrente estampa a sua
irresignação.
O pleito recursal corrobora a premissa de que IGOR cumprira o seu período de
prova relativo ao sursis. No entanto, reclama que a sentença condenatória em contexto seria
flagrantemente ilegal, teratológica e abusiva, diante da reclamada violação da competência do
escabinato.
Pela perspectiva do ora agravante, o fato de ter sido militar e posteriormente
excluído do serviço ativo, atrairia a competência do colegiado a quo.
Portanto, na dicção do recorrente, reportando ao escopo do HC, vislumbra-se a
“[...] anulação da sentença penal condenatória transitada em julgado, visto a flagrante
ilegalidade e abuso de poder, considerando que a Juíza Substituta usurpou a competência do
Escabinato, o que viola o princípio do juiz natural. [...]”.
Nessa linha, o ora agravante requer a reconsideração da referida decisão (perda
de objeto do HC), com vistas à retomada do curso do writ e o correspondente exame de seu
mérito. Noutra via, diante do eventual insucesso dessa estratégia, pretende-se a análise do
presente feito pelo Plenário do Tribunal.
Consoante a decisão exarada em 4.4.2025, formalizou-se o juízo negativo de
retratação, mantendo os termos decisórios ora combatidos (Evento 6 deste AI).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em sede de contrarrazões
recursais da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Herminia Celia
Raymundo, pugna pelo não conhecimento do presente AI e, no mérito, pela sua rejeição
(Evento 11 deste AI).
As providências de praxe foram tomadas para a inclusão do processo em pauta.
É o Relatório.
VOTO
No intuito de questionar o manejo do presente Recurso, a PGJM suscita o não
conhecimento do AI, aspecto que será apreciado inicialmente.
7000170-83.2025.7.00.0000
40001374486.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não conhecimento do Recurso
(arguição da PGJM)
1. A temática suscitada.
A PGJM suscita o não conhecimento do presente AI, calcada no contexto de
reiteração de pedidos alcançados pela coisa julgada, à vista do iminente risco à segurança
jurídica. Ademais, diante do integral cumprimento do sursis, com a consequente extinção da
pena privativa de liberdade, o Parquet reforça a inviabilidade de retomar a análise de
aspectos atinentes à condenação.
Nessa base, a Parecerista argumenta (Evento 11 deste AI):
“[...] Portanto, tendo como base a ocorrência de coisa julgada, incabível a submissão a novo
julgamento de questões arguidas ‘ad infinitum’ e já rechaçadas, em observância ao princípio
da segurança jurídica.
Para além disso, conforme informações oriundas do Juízo da Execução, o agravante cumpriu
integralmente as condições fixadas para gozo do benefício do sursis, o que ensejou a
declaração de extinção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme art. 87 do CPM e
art. 615 do CPPM, no dia 03/03/2025 (Seq. 83.1, SEEU).
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta se pelo não conhecimento
do vertente Agravo Interno. [...]”.
Em apoio de seu argumento, o MPM indica os precedentes, inclusive emanados
do STF, os quais retratam que o presente AI consiste na reiteração de temas decididos pelo
Tribunal. Nesse aspecto, em tese, estabelecer-se-ia a carência de interesse processual
envolvida nesta espécie de pretensão, diante da caracterização da coisa julgada.
2. A posição do Relator, com a respectiva abordagem.
A presente arguição não deve prosperar.
Como preâmbulo, destaque-se que o preenchimento dos requisitos à admissão
do AI restou consignado no despacho que alavancou o seu processamento. Naquela
oportunidade, registrou-se o não acatamento do pedido de reconsideração. Consta da decisão
(Evento 6 deste AI):
“[...] 14. Em observância à legalidade, o cabimento do AI está circunscrito às hipóteses
descritas no art. 123 do RISTM.
15. No âmbito dessa análise, depreende-se que o escopo da presente demanda se ajusta às
hipóteses legais. Portanto, dessume-se que o presente AI é cabível e atende aos seus requisitos
formais, inclusive à tempestividade.
16. No ensejo, formaliza-se o juízo negativo de retratação, sendo confirmados os termos da
Decisão recorrida.
7000170-83.2025.7.00.0000
40001374486.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17. Outrossim, na forma do art. 123, § 1º, do RISTM, colha-se o pronunciamento da PGJM.
Após, os autos retornem conclusos. [...]”. (Grifos nossos.)
Nota-se que a temática em contexto, em parte, calcada na aparente tentativa de
subversão à coisa julgada, restaura tema versado no cerne da decisão alusiva ao HC nº
7000497-62.2024.7.00.0000 (negando-lhe seguimento).
No presente panorama processual, está a aspiração do não conhecimento do
Agravo Interno, em sede preambular. No entanto, o atendimento da pretensão, suscitada pela
PGJM, representaria a anômala confirmação do não seguimento do HC, corroborando os
termos da decisão monocrática contestada. Tal desenlace sinalizaria para a eventual
infringência ao Devido Processo Legal, no âmbito recursal.
Igual raciocínio é aplicável, também, à parcela da decisão questionada fundada
no integral cumprimento do sursis, indutor da extinção da pena privativa de liberdade e, por
conseguinte, vetor da perda de objeto do contestado writ.
Nesse compasso, a resposta processual necessita ser dada, perfazendo a
prestação jurisdicional requerida.
A vocação do AI envolve o reexame de decisão monocrática que, em potencial,
traga prejuízo à parte. A irresignação do recorrente merece ser reavaliada/valorada.
Em síntese, abre-se espaço para o estudo da conformação da decisão combatida
com os parâmetros legais e jurisprudenciais que lhe são correlacionados. Como desfecho,
seguindo o seu roteiro natural, o decisum atacado sujeita-se ao “referendo” do colegiado ou,
ao reverso, à sua reforma.
É notório que a exclusão dessa via recursal regular aniquila direitos do
recorrente. Nessa perspectiva, espera-se que o mérito da causa, na dimensão proposta, seja
analisado pelo órgão competente (colegiado – Tribunal Pleno).
No entanto, o pretendido exame do recurso exige a observância de suas
peculiaridades jurídicas, as quais se prendem à lógica processual, ao dimensionamento do
pedido e ao escopo do instrumento recursal manejado, entre outros aspectos relevantes.
Portanto, sinaliza-se para o conhecimento do AI, diante da exposta viabilidade
de seu exame.
3. A jurisprudência.
No acervo jurisprudencial, colhem-se precedentes do Tribunal, os quais
consolidam ser o AI o instrumento legal apto à impugnação das decisões monocráticas
proferidas pelo Relator do processo, no exercício de sua jurisdição singular.
Nessa perspectiva, obstar o acionamento desta via vai de encontro aos
Princípios da Colegialidade, do Juiz Natural e do Devido Processo Legal.
A esse respeito, as seguintes ementas são colacionadas:
7000170-83.2025.7.00.0000
40001374486.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO INTERNO.
ADITAMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE APRECIADOS EM
QUESTÃO DE ORDEM. RECEBIDOS E ANALISADOS COMO MEMORIAIS. RECURSO
REJEITADO. UNANIMIDADE. O cabimento do presente Agravo Interno é absolutamente
consentâneo com a disposição contida no inciso I do artigo 123 do Regimento Interno desta
Corte, além de encontrar eco na reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal Militar.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade. A leitura detida dos
excertos da Decisão agravada revela que, ao contrário do que sustentou a Defesa,
absolutamente todas as provas foram analisadas por este Relator e pelos demais Ministros
integrantes do Plenário desta Corte Castrense, aí incluídos os áudios denominados como
‘provas novas’. [...] Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade”. (STM. AI nº
7000705-51.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julg.:
8.11.2021. Public.: DJe de 25.11.2021); (Grifos nossos.)
“EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
PRELIMINAR
DE
OFÍCIO.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO INOVADOR. O Agravo Interno é o
meio de impugnação das decisões monocráticas, proferidas por relator, em processos em
trâmite nos tribunais, a fim de que a análise da matéria objeto nela versada seja feita pelo
colegiado. Assim, o pedido constante no Agravo Interno deve guardar estreita relação com o
teor da decisão agravada, sem inovações. Recurso não conhecido. Decisão por maioria”.
(STM. AI nº 7000933-60.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julg.:
18.3.2021. Public.: DJe de 14.4.2021); (Grifos nossos.)
“EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
SUSCITADA EX OFFICIO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESE JURÍDICA
FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IMEDIATA
APLICAÇÃO. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Consabido que, conforme preconizado no [...] Regimento Interno do STM, o Agravo Interno
é o mecanismo processual adequado para impugnar as decisões monocráticas proferidas por
Ministro- Relator. Resta inquestionável que retirar da Defesa a possibilidade de submeter o
pronunciamento monocrático ao Órgão colegiado, indubitavelmente, causa-lhe latente
prejuízo e vai de encontro aos princípios da colegiabilidade, do juiz natural e do devido
processo legal. Preliminar de não conhecimento rejeitada por maioria. [...] Recuso
conhecido e desprovido. Decisão por maioria”. (STM. AI nº 7001417-12.2019.7.00.0000.
Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julg.: 16.4.2020. Public.: DJe
de 11.5.2020); (Grifos nossos.)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO IN HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
COMBATIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO ‘WRIT’ ORIGINÁRIO. PRETENSA
REDISCUSSÃO DE TEMAS ANTERIORMENTE APRECIADOS. ARGUIÇÃO DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
SUSCITADO
O
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. SUPOSTA
CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO
DOS TERMOS DECISÓRIOS PELO COLEGIADO. CONSAGRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. [...] 1. O Agravo Interno (AI) constitui o
instrumento processual idôneo à impugnação das decisões monocráticas proferidas por
Ministro-Relator. Nesta via, sob a regência dos Princípios do Juiz Natural e do Devido
Processo Legal, possibilita-se a apropriada reavaliação, pelo Colegiado, dos termos
decisórios, sobretudo da observância aos cânones legais e da aplicação da jurisprudência
consagrada. Obstar o seu conhecimento, salvo situações excepcionais, tem o potencial de
causar latente prejuízo ao recorrente, em face da necessária prestação jurisdicional.
Preliminar, suscitada pela PGJM, de não conhecimento do Agravo. Rejeição. Decisão
unânime. [...]”. (STM. AI nº 7000347-52.2022.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Julgamento: 6.10.2022. Publicação: DJe de 14.10.2022). (Grifos nossos.)
7000170-83.2025.7.00.0000
40001374486.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A conclusão.
Relembra-se que a base da presente arguição diz respeito ao versado trânsito em
julgado de matéria central tratada no HC nº 7000497-62.2024.7.00.0000 (cogitada violação
ao Juiz Natural, concessão de indulto e reconhecimento da prescrição).
Também, a extinção da pena privativa de liberdade, diante do cumprimento do
sursis, incorpora o conjunto de argumentos do Parquet.
Esse prêambulo, calcado no não conhecimento do presente Recurso, suscitado
pela PGJM, tem o condão de inviabilizar a reavaliação das diretrizes fundamentadoras da
decisão recorrida.
Nessa esteira, o fluxo processual ficaria abreviado, com notório prejuízo à parte
agravante. Em decorrência, sem o cabível duplo grau “revisional”, os fundamentos da decisão
questionada restariam irretocáveis.
O manejo do AI, para a hipótese, corresponde justamente ao instrumento legal
previsto para carrear a irresignação do recorrente.
Nessa toada, efetiva-se a consagração aos Princípios da Colegialidade, do Juiz
Natural e do Devido Processo Legal, entre outros de igual matiz.
De maneira similar, potencializa-se a prestação jurisdicional, proporcionando
segurança jurídica ajustada aos moldes do caso concreto.
Por certo, os parâmetros estruturadores da decisão questionada ganham balizas
mais sedimentadas, após a análise jurídica de seus fundamentos pelo Tribunal.
Noutra direção, eventuais fragilidades em seu conteúdo fomentarão a pretendida
reforma.
Sob esse direcionamento, projeta-se que o recurso siga para o exame de seu
mérito. A propósito, constitui-se no campo apropriado para a apreciação do sinalizado
desfecho do HC, nos termos do decisum atacado.
Assim, a arguição de não conhecimento do AI, fomentada pela PGJM, deve ser
rejeitada.
Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno, diante da viabilidade do
exame recursal, perfazendo o duplo grau de jurisdição.

Mérito
Uma vez superado o tema preambular, o presente AI preenche os requisitos de
admissibilidade devendo ser conhecido, processado e julgado.
1. O pleito recursal e a correspondente impugnação.
7000170-83.2025.7.00.0000
40001374486.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pela via do presente AI, em suma, pleiteia-se a reforma da decisão de negativa
de seguimento ao Habeas Corpus nº 7000497-62.2024.7.00.0000.
Nesse sentido, como pano de fundo, objetiva-se a análise de pretensa nulidade
da sentença exarada nos autos da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, calcada na sua
questionada legalidade (por suposta infringência ao Princípio do Juiz Natural), teratologia e
configuração de alegado abuso de poder; da extinção da punibilidade pela prescrição (na
esteira da apontada nulidade do processo por incompetência do Juízo monocrático a quo); e
da renovação do pleito concessivo de indulto, nos moldes do Decreto nº 11.846/2023.
Numa síntese contextual, relativo ao pleito central da impetração do HC,
detalhou-se a insurgência do recorrente contra a sentença monocrática condenatória exarada
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM.
Na óptica defensiva, evidenciou-se infringência ao Princípio do Juiz Natural,
porquanto a competência decisória, na perspectiva do recorrente, recairia sobre o Escabinato
da Primeira Instância.
Ainda, derivando da temática, a nulidade arguida irradiaria efeitos para a
configuração de episódica prescrição da pretensão punitiva. Noutro vértice, vislumbrou-se o
cumprimento dos requisitos concessivos de indulto, para que a extinção da punibilidade se
efetivasse.
Por seu turno, a PGJM sustenta, quanto ao mérito, a rejeição do AI, para que a
decisão impugnada seja mantida integralmente.
2. A posição do Relator.
Embora a Defesa seja combativa, o recurso não deve prosperar.
À evidência, o manejo do HC, em referência, desvirtua o seu escopo legal.
Vislumbra-se que as matérias retratadas na impetração destinar-se-iam à
rediscussão de temas examinados em sede de precedentes instrumentos jurídicos. Dessa
forma, a temática encontra-se superada, sem qualquer justo motivo para o pretendido
revolvimento.
Em decorrência, a decisão condenatória (APM Nº 7000241-60.2018.7.12.0012)
encontra-se consolidada.
Por conseguinte, as bases fixadoras da decisão ora combatida (negativa de
seguimento ao HC em apreço) são sólidas, porquanto lastreadas em consistentes
fundamentos, inclusive, na jurisprudência do Tribunal.
Portanto, no âmbito desta análise, reafirma-se o desajuste do writ à sua matiz
legal, bem como o desalinho da estratégia defensiva à sistemática recursal.
Diante da conjuntura, também o AI sob exame resta inexitoso.
3. A abordagem do recurso.
7000170-83.2025.7.00.0000
40001374486.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante exposto, o recorrente veicula o presente AI, com o firme propósito
de retomar a tramitação do HC nº 7000497-62.2024.7.00.0000.
Como pano de fundo, mira-se o reexame de aspectos processuais inerentes aos
autos da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, inclusive a sua desejada nulidade, entre outros
temas.
No entanto, no panorama sob análise, o writ não tem o alcance pretendido.
Nesse compasso, restou incrementado o insucesso da medida, consoante o teor da decisão
monocrática recorrida.
Igual sorte terá o presente recurso, pois os fundamentos da decisão impugnada
são consistentes.
O pretendido revolvimento do questionado contexto processual, numa
conjuntura de reavaliação de fundamentos outrora examinados, está em completo desalinho
com a disciplina legal do writ manejado.
Assim, inexiste a configuração, na hipótese, de teratologia, de ilegalidade, de
constrangimento ilegal, entre outros pressupostos alavancadores do remédio heroico.
Torna-se perceptível, entretanto, o desejo de, embora utilizando instrumento
legal inidôneo à finalidade proposta, reverter a condenação exarada em consonância com o
Devido Processo Legal e os seus demais princípios regentes.
Como corolário, inexiste suporte para o trânsito do presente AI.
Nesse giro, perduram inabaláveis os fundamentos, apoiados em jurisprudência
consolidada, consignados na decisão monocrática questionada, os quais reitero, no ensejo,
para agregar o seu embasamento:
“[...] 14. Exsurge impeditivo para o seguimento do presente “writ”.
15. Na linha temática constante da presente impetração, o contexto processual desfavorece o
exame do pleito, refletindo a prejudicialidade da análise de seu mérito.
16. Em essência, os pedidos formulados em sede de liminar e no bojo do mérito do presente
HC sintetizam a reedição de inúmeros pleitos, outrora formulados por IGOR, disseminados no
manejo de pretéritos instrumentos jurídicos, mediante ações constitucionais (HC), revisionais
(Revisão Criminal), Reclamações, Embargos Declaratórios, entre outros.
17. No extenso histórico de demandas, numa sucessão de feitos perante este Tribunal, diversos
temas foram agitados, entre eles: o trancamento da APM (outrora julgada) ou casual óbice ao
seu andamento; a nulificação da Decisão condenatória; e eventual empecilho à execução da
pena imposta (Sentença transitada em julgado). À semelhança deste writ, as tentativas de
embarreirar a consecução dos efeitos condenatórios foram inúmeras. Nesse desiderato, num
conjunto de estratégias, listam-se os seguintes feitos, os quais resultaram em decisões
(colegiadas e monocráticas), por vezes abarcando o mérito, desfavoráveis aos interesses
defensivos:
[Omissis]
7000170-83.2025.7.00.0000
40001374486.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18. Na conjuntura, o presente writ revolve temáticas anteriormente suscitadas pela Defesa de
IGOR. Portanto, sem qualquer novo fator influenciador, trata-se de injustificável reedição de
pleitos invariavelmente superados.
19. Nessa linha, os seguintes Acórdãos são listados, os quais sintetizam o enfrentamento das
matérias em contexto demandadas:
“EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
HABEAS
CORPUS.
JULGADO
INCABÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. REVOLVIMENTO. TEMAS APRECIADOS.
INADEQUAÇÃO
DO
RECURSO.
ARGUMENTOS
DEFENSIVOS.
SUPOSTA
ILEGALIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. OFENSA À JURISPRUDÊNCIA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.
DECISÃO COMBATIDA. HIGIDEZ. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RETOMADA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. INDULTO. PEDIDO INCIDENTAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO REJEITADO.
PRONUNCIAMENTO UNÂNIME. 1. A impetração de Habeas Corpus não abrange o
específico reexame de temas adstritos a processos precedentes. A espécie não deflagra
nova instância recursal de julgamento. Nesses moldes, o preenchimento dos seus
pressupostos tem suprema relevância, sendo incabível a impetração de Writ como
sucedâneo de Apelação. Isso desvirtuaria a sua finalidade precípua: fazer cessar a
violência ou a coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de
abuso de poder. 2. O Agravo Interno desafia, dentre outras possiblidades, o julgamento
monocrático que nega seguimento ao Habeas Corpus. Todavia, as teses recursais,
insistentes na hipotética ilegalidade e/ou erro judiciário da Sentença, sem a
comprovação de eventual teratologia ou contrariedade à Constituição Federal,
obstaculizam o trânsito do Writ. 3. O Habeas Corpus não se acopla, por nenhum viés,
ao escopo da Apelação, a qual tem especial abrangência. Logicamente, as
peculiaridades e os requisitos de cada instrumento são distintos, sobretudo quanto à
objetividade jurídica, não se podendo substituí-los mutuamente. As respectivas vias
impugnativas obedecem aos Princípios Recursais, inclusive quanto à preclusão. As
casuais distorções refletirão no insucesso da medida ou, prematuramente, selarão o
seu não seguimento. 4. Os arts. 9º e 10º, ambos do CPM, associados à consolidada
jurisprudência do STM, fixam a competência da JMU para o processo e para o
julgamento de acusados civis, inclusive em coautoria com agentes militares. Nessa
base, por haver lastro constitucional, inexiste teratologia, ilegalidade, erro judiciário,
nulidade ou contrariedade ao Ordenamento Jurídico no tocante à referida prestação
jurisdicional castrense. 5. Conforme a interpretação sistêmica da Lei nº 7.210, de
11.7.1984 - arts. 192 a 194-A - (LEP), compete ao Juízo de Execução decidir,
originalmente, sobre o eventual pedido de Indulto. Assim, sob pena de supressão da
Primeira Instância, a referida petição, apresentada em sede de Recurso que tramita
perante o STM, não deve ser conhecida. 6. Os elementos retratados no bojo do
Habeas Corpus não se mostram aptos à chancela da sua admissibilidade.
Manutenção da Decisão questionada. Rejeição do Agravo Interno. Pronunciamento
unânime”. (STM. AI nº 7000211-21.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Julgamento: 22.6.2023. Publicação: DJe de 29.6.2023.) (Grifos
nossos)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO IN AGRAVO INTERNO IN REVISÃO CRIMINAL.
DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JMU PARA JULGAR CIVIL. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO.
PETIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE.
ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM. SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
NEGATIVO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
MANUTENÇÃO.
CONHECIMENTO PARCIAL. REMANESCENTE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. A alegação de incompetência absoluta da JMU para processar e
julgar civil por crime militar de uso de documento falso, sendo tese reiterada e
7000170-83.2025.7.00.0000
40001374486.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preteritamente decidida pelo Tribunal, está coberta pela coisa julgada. Preliminar não
conhecida. 2. Se a matéria agravada for estranha aos limites da lide, bem como
nitidamente improcedente, haverá óbice para o seu exame. Preliminar de extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal não conhecida. 3. O pedido
de aplicação do ANPP, inserto nos autos de Agravo in Revisão Criminal julgada
incabível, destoa completamente da sua disciplina instrumental. A marcha processual
não deve ceder a demandas inadequadas, ainda que abarquem pretensos interesses do
agravante. 4. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do Processo
Penal comum. A sua equivocada aplicação subsidiária feriria a base principiológica da
JMU. Ademais, não se poderia mesclar as suas regras com a Lei Adjetiva Castrense
para, sob erronia, selecionar as partes mutuamente mais benéficas. A inaplicabilidade
do instituto nesta Justiça Especializada foi selada com o Enunciado nº 18 da Súmula
deste Tribunal. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, no quanto remanescente,
rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão unânime”. (STM. AI nº
7000319-50.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
Julgamento: 14.9.2023. Publicação: DJe de 26.9.2023.) (Grifos nossos)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS.
JULGADO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART.
315 C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE. NULIDADE DA DECISÃO. FLAGRANTE
ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSIVIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUÍZA
FEDERAL SUBSTITUTA. MAGISTRADA EM GOZO DE FÉRIAS. SEGUIMENTO
NEGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
MANUTENÇÃO. AGRAVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A ação de
Habeas Corpus é imprestável ao específico reexame de temas adstritos a processos
precedentes. A espécie não deflagra nova instância recursal de julgamento. Nesses
moldes, o preenchimento dos seus pressupostos tem suprema relevância, sendo
incabível a sua impetração como sucedâneo de Apelação ou de Revisão Criminal. Isso
desvirtuaria a sua finalidade precípua: fazer cessar a violência ou a coação à liberdade
de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso de poder. 2. O Agravo Interno
desafia, dentre outras possiblidades, o julgamento monocrático que nega seguimento a
Habeas Corpus. Todavia, a pecha de abusiva, teratológica e flagrantemente ilegal,
mediante argumentação contraditória, confusa, inverídica e impertinente, não macula a
sentença condenatória prolatada em conformidade com o Ordenamento Jurídico Pátrio.
3. Os juízes federais e os seus substitutos são órgãos diversos da Justiça Militar da
União. Quando, na sede de Circunscrição, houver mais de uma Auditoria, a
competência, sendo a mesma, será fixada pela distribuição. Se esta for realizada em
virtude de ato anterior à fase judicial do processo, prevenirá o juízo — art. 98,
parágrafo único, do CPPM. 4. O Princípio da Identidade Física do Juiz não é
absoluto, podendo ser flexibilizado, dependendo do contexto fático em que se
encontre, a fim de garantir maior agilidade à prestação jurisdicional. 5. O emprego
massivo de recursos e de ações, flagrantemente incabíveis, em especial se forem a
mera reiteração de anteriores, todas carentes de viabilidade jurídica, reforça o
interesse de a sociedade, mediante o Poder Judiciário, executar a Sentença penal
transitada em julgado. 6. Agravo Interno rejeitado. Manutenção da Decisão
questionada. Decisão por unanimidade”. (STM. AI nº 7000428-64.2023.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 14.9.2023. Publicação:
DJe de 26.9.2023.) (Grifos nossos)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS.
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART.
315 C/C O ART. 311 AMBOS DO CPM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NEGATIVA DE
INDULTO NATALINO. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DEFENSIVA.
SUPOSTA
NULIDADE
DA
DECISÃO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO.
7000170-83.2025.7.00.0000
40001374486.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O habeas corpus é incabível como
substitutivo de recurso próprio definido em Lei — Recurso em Sentido Estrito —,
especialmente quando a inércia da Parte consumou a sua preclusão temporal. A
impetração do Writ, nessas circunstâncias, distancia-se claramente de sua finalidade
precípua. 2. O CPPM prevê, expressamente, o cabimento de Recurso em Sentido
Estrito para questionar decisão que indefere o pedido de reconhecimento da
prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade, incluso o indulto (art. 516,
alínea ‘l’, do CPPM c/c o inciso II do art. 123 do CPM). 3. O condenado, incurso em
crime com pena privativa de liberdade, em abstrato, superior a 5 (cinco) anos, não faz
jus ao indulto natalino — expressa vedação do art. 5º do Decreto nº 11.302, de
22.12.2022. 4. Agravo Interno rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão
por unanimidade”. (STM. AI nº 7000754-24.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
Marco Antônio de Farias. Julgamento: 16.11.2023. Publicação: DJe de 24.11.2023.)
(Grifos nossos)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO (AI) EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ED).
DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311,
AMBOS
DO
CPM.
PRELIMINAR.
MAGISTRADO.
PARCIALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
TEMAS
ESPECÍFICOS
SUSCITADOS
PELA
DEFESA.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO.
ACLARATÓRIOS. MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
MANUTENÇÃO. AGRAVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
alegação de parcialidade de Ministro do STM no bojo de Agravo de Instrumento em
ED, sem a observância das exigências legais – positivadas, dentre outras normas, no
art. 131 do CPPM e nos arts. 142, 143 e 149, todos do RISTM -, inviabiliza a
apreciação da tese. Preliminar de parcialidade do Relator não conhecida. Decisão
unânime. 2. O AI devolve ao Pleno do Tribunal a análise da Decisão monocrática
hostilizada. Nessa toada, a parte não pode utilizar o referido Recurso para apresentar
teses novas - as quais sequer integraram os autos em peças pretéritas. Preliminar,
atinente à admissibilidade de determinados temas suscitados pela Defesa, não
conhecida por excederem o objeto do AI. Decisão unânime. 3. Os ED têm por escopo
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do
CPPM, sendo instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do
julgado. Não se presta para reexaminar matéria plenamente fundamentada e decidida
no Aresto atacado. 4. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição
carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração são incabíveis, devendo ser
mantida a Decisão que lhes negou seguimento. 5. Agravo Interno rejeitado.
Manutenção da Decisão questionada. Decisão por unanimidade”. (STM. AI nº
7000396-59.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
Julgamento: 23.11.2023. Publicação: DJe de 7.12.2023.) (Grifos nossos)
20. No tocante à definição da competência do Juiz togado da JMU para o julgamento de
acusado civil, assunto também reclamado neste writ, a dicção legal prevê explicitamente – Lei
nº 8.457/92 (Lei de Organização Judiciária Militar – LOJM), com a redação dada pela Lei nº
13.774/2018:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
[...]
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Grifos
nossos)
21. Corroborando, por exclusão, igual conclusão é extraída da inteligência do enunciado nº
17 da Súmula do STM, o qual reza:
7000170-83.2025.7.00.0000
40001374486.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados
que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas.
22. Para além, novas informações provenientes do Juízo “a quo” repercutem na presente
Decisão. Nesse sentido, são agregadas as notícias alusivas à extinção da pena privativa da
liberdade imposta a IGOR, em razão do integral cumprimento das condições fixadas para o
sursis (Evento 17 deste HC).
23. Diante desse cenário, fica decretado o definitivo insucesso deste writ, consoante os
fundamentos apresentados, sendo incabível o seu prosseguimento.
24. Pelo exposto, nego seguimento ao presente HC diante de sua patente perda de objeto, com
fulcro no art. 13, inciso VII, do RISTM. [...]”. (Grifos no original.)
Conforme demonstrado, a impetração em contexto insiste na tentativa da
rediscussão de temas processuais anteriormente apreciados pelo Tribunal, os quais foram
decididos, fundamentadamente, em sentido contrário aos interesses defensivos.
Ademais, a fixação da competência para o julgamento monocrático da APM em
apreço, aspecto também reclamado pelo recorrente, atende perfeitamente aos parâmetros
legais.
Noutro vértice, registre-se a incidental perda de objeto do writ, diante do
integral cumprimento do sursis. Em decorrência, torna-se insubsistente reacender eventuais
discussões sobre a condenação exarada e/ou a pena aplicada (em seu aspecto primário).
Logicamente, na conjuntura, perde sustentáculo eventual questionamento relativo à sentença
condenatória. Trata-se de quadro superado, naturalmente selado pela coisa julgada.
À evidência, a extinção da punibilidade, pelo cumprimento da pena (inclusive, o
sursis), em regra, tem a propriedade de encerrar todo o ciclo alusivo à persecução penal.
Curiosamente, o escopo do HC em apreço expõe a pretensão de alcançar a
extinção da punibilidade de IGOR por outros 2 institutos, a saber: a prescrição da pretensão
punitiva e o indulto natalino.
Vislumbra-se que a extinção da pena reconhecida (pelo cumprimento do sursis),
aparentemente, desagrada IGOR. Nessa base, pela via do presente AI, reflexamente, ele
pretende alcançar, entre outros objetivos, os citados institutos igualmente deflagradores da
extinção da punibilidade (prescrição e indulto).
Com efeito, o integral cumprimento das condições estabelecidas para o sursis
foi o vetor para a cessação do jus puniendi estatal, com a correspondente extinção da pena.
Trata-se de circunstância incidental, com respeito ao writ, a qual repercutiu com intensidade
sobre o Processo penal, solucionando-o em definitivo.
No entanto, é visto com estranheza o fato de que o recorrente insiste com o
manejo recursal. Sem qualquer explicação plausível, o aludido desfecho processual não o
satisfez.
7000170-83.2025.7.00.0000
40001374486.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O contexto recursal é desfavorável ao seguimento do writ. De um lado desvirtua
o seu escopo, destinando-o ao reexame de matérias anteriormente examinadas/decididas pelo
Tribunal. Noutro sentido, a condenação imposta sobre IGOR não subsiste, porquanto
integralmente cumprido o sursis, na hipótese, ensejando a consequente extinção da pena.
Diante do panorama, a decisão monocrática recorrida, exarada em 20.3.2025,
negando seguimento ao HC nº 7000497-62.2024.7.00.0000, é dotada de higidez,
desmerecendo qualquer reforma pela via do presente AI. Em decorrência, o pleito recursal
não deve prosperar.
4. A jurisprudência aplicável.
Do acervo jurisprudencial do STM, colhem-se precedentes de situação similar à
tratada neste feito, a qual se relaciona à contextual ausência de pressupostos para o cabimento
de Habeas Corpus, dando suporte à decisão monocrática de não seguimento do writ e o
sequencial insucesso do AI. Dessa forma, os acórdãos proferidos têm natural aplicação à
vertente espécie, servindo de embasamento para esta deliberação, conforme se vê:
“EMENTA:
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
INFRINGENTES. DELIMITAÇÃO DO ÂMBITO DE COGNIÇÃO. AUSÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA. ACESSÓRIOS DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DO STF. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. [...] 3. Os Embargos Infringentes
são cabíveis apenas para dirimir controvérsia estabelecida em Acórdãos não unânimes,
restritos ao tema da divergência. No caso concreto, não há divergência, pois a questão foi
decidida de forma definitiva pelo STF, em sede de Habeas Corpus. 4. A via eleita do Agravo
Interno revela-se inadequada para reinaugurar discussão já apreciada pelo Órgão julgador
e pela Suprema Corte, sendo inviável em sede recursal extrapolar os limites da matéria
controvertida e decidida. 5. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime”. (STM. AI nº
7000400-62.2024.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth. Julgamento:
24.10.2024. Publicação: DJe de 9.12.2024); (Grifo nosso.)
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
IN
HABEAS
CORPUS.
DEFESA.
DECISÃO
MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO WRIT. PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO.
FALTA
DE
CABIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. PERMANÊNCIA DO
QUADRO FÁTICO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Rejeita-se o recurso de Agravo Interno contra decisão do Relator que
negou seguimento a Habeas Corpus, na medida em que a impetração de mencionado writ
constitucional visou rediscutir matéria outrora apreciada, exaustivamente, pelo juízo da
instância de origem, sem que tenha havido interposição de recurso adequado pela parte
interessada. Em suma, nesse contexto, a partir do transcurso ‘in albis’ do prazo
correspondente ao recurso cabível para fazer frente ao provimento jurisdicional
desfavorável à Defesa, a impetração do HC se deu na função de substitutivo de recurso, o
que é vedado no sistema jurídico pátrio, motivo pelo qual foi negado seguimento ao referido
‘writ’. Irresignações defensivas que se traduzem em mera repetição dos argumentos
expendidos por ocasião do ajuizamento do remédio heroico, sem que nenhuma nova tese
jurídica capaz de alterar a decisão monocrática vergastada tenha sido ventilada pelo
agravante. Agravo interno conhecido e rejeitado. Decisão unânime. (STM. AI nº 7000232-
65.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julg.:
9.9.2021. Public.: DJe de 20.9.2021). (Grifos nossos.)
5. O Parecer da PGJM.
7000170-83.2025.7.00.0000
40001374486.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pronunciamento da PGJM alinha-se ao teor da decisão atacada, reforçando o
seu acerto. Em decorrência, assevera pela rejeição do presente Agravo Interno.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte excerto do parecer (Evento 11 deste AI):
“[...] O objeto do presente Agravo é a reiteração da argumentação de nulidade da sentença
penal condenatória transitada em julgado, em razão da alegada incompetência do Juízo e
violação ao princípio do juiz natural, conforme inúmeros recursos inexitosos anteriormente
manejados pelo Agravante, cujo quadro-resumo contido no Decisum agravado bem resume a
questão.
Oportuno destacar, sem maiores aprofundamentos, que esse egrégio STM conheceu e rechaçou
a tese defensiva ora repisada no HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, HC nº 7000529-
72.2021.7.00.0000 e HC nº 7000794-40.2022.7.00.0000. Além disso, nesse mesmo sentido, o
excelso STF firmou a competência dessa Justiça Militar (RHC nº 189.553, Relator Min DIAS
TOFFOLI).
Destaca-se, ainda, que esse eminente Ministro Relator, no julgamento do HC nº 7000788-
62.2024.7.00.0000/DF, assim deixou assente:
‘Nessa base, o manejo do HC é inapropriado para o presente caso, sob pena de
rediscussão ad eternum de matéria cuidadosamente já analisada pela instância a quo,
quando da Sentença proferida na APM nº 7000241-60.2018.7.12.0001, transitada em
julgada em razão de o Impetrante deixar transcorrer ‘in albis’ o prazo para a
interposição do pertinente Recurso de Apelação, e já analisada pelo STM, em razão dos
diversos pleitos que têm sido formulados pelo impetrante.’
Portanto, tendo como base a ocorrência de coisa julgada, incabível a submissão a novo
julgamento de questões arguidas ‘ad infinitum’ e já rechaçadas, em observância ao princípio
da segurança jurídica.
Para além disso, conforme informações oriundas do Juízo da Execução, o agravante cumpriu
integralmente as condições fixadas para gozo do benefício do sursis, o que ensejou a
declaração de extinção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme art. 87 do CPM e
art. 615 do CPPM, no dia 03/03/2025 (Seq. 83.1, SEEU).
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta se pelo não conhecimento
do vertente Agravo Interno. Em caso de conhecimento, pugna pela sua rejeição, para que a r.
Decisão monocrática agravada permaneça incólume por seus próprios e jurídicos
fundamentos. [...]”.
6. A Conclusão.
Diante da abordagem apresentada, o pleito recursal não merece guarida,
porquanto inexiste suporte legal para o atendimento da pretensão defensiva, para a retomada
da tramitação ao HC nº 7000497-62.2024.7.00.0000.
Notabiliza-se que a investida do ora agravante, em sede originária do writ,
destinar-se-ia ao nítido propósito de fomentar a rediscussão de matérias superadas, inclusive
sob a chancela da coisa julgada, abrangendo, em síntese, teses nulificantes e/ou de extinção
da punibilidade.
7000170-83.2025.7.00.0000
40001374486.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há sério equívoco nas alegações do recorrente. O exame do caderno processual
foi criterioso, tendo convertido na condenação do agente em sede da primeira instância (APM
nº 7000241-60.2018.7.12.0012), com apoio em sólido arcabouço probatório.
Nessa base, a sentença a quo foi proferida com consistência jurídica e encontra-
se suficientemente fundamentada, à luz da dogmática regente.
Depreende-se que os alegados “defeitos” de ordem processual, embasadores do
pleito nulificante, são insustentáveis.
Inexiste suporte para o atendimento da pretensão fixada, como pano de fundo,
no Habeas Corpus. Tampouco, sequer cabível o exame dos pleitos nulificantes. Portanto,
inviável dar trânsito ao writ. Reflexamente, o presente AI não deve prosperar.
Tem-se por superadas as questões de índole instrumental invocadas. Outrossim,
os temas estão integralmente clarificados no cenário processual.
Inexiste teratologia, ilegalidade, erro judiciário, tampouco nulidade passível de
correção pela via do remédio heroico manejado.
Para além, repise-se o desajuste do escopo do writ impetrado ao seu
balizamento legal.
Noutro giro, o integral cumprimento do sursis, no caso, outrora fixado na
condenação, desencadeou a extinção da pena. Nessas circunstâncias, aflorou a perda de
objeto da impetração, a qual, em essência, questionava a higidez processual.
Portanto, prevalecem irretocáveis os fundamentos da decisão monocrática
questionada, a qual negou seguimento ao Habeas Corpus em referência, com esteio no art.
13, inciso VII, do RISTM e, por conseguinte, determinou o seu arquivamento, alfim,
culminado pela perda de objeto.
Nessa direção, a pretensão defensiva, focada na retomada do trâmite do HC nº
7000497-62.2024.7.00.0000, revela-se destituída de base jurídica.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Agravo Interno e de
rejeitá-lo, por ausência de amparo legal, mantendo a decisão combatida irretocável.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374486v3 e do código CRC 3c2a2a64.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 22/08/2025, às 21:22:41
7000170-83.2025.7.00.0000
40001374486.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR